Tribunal: STF
Processo: Ext 638
Classe: Ext
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-06-08
Data de publicação: 1995-06-08

Ementa:
EMENTA:   CONSTITUCIONAL.   PENAL.   EXTRADIÇÃO.   PRISÃO
DECRETADA PELA JUSTIÇA ESTRANGEIRA: ELEMENTOS INFORMATIVOS. Lei
6.815,de  19.08.80,  art.  80. EXTRADITANDO  CASADO  COM  BRASILEIRA.
FILHO BRASILEIRO.  ACUSAÇÃO  FORMULADA  CONTRA  O  EXTRADITANDO:
INDAGAÇÕES PRELIMINARES.  ATOS DELITUOSOS PRATICADOS  EM TERRITÓRIO
BRASILEIRO E ITALIANO.  CONCURSO DE JURISDIÇÕES.  ASSOCIAÇÃO DE TIPO
MAFIOSO. Cod. Penal  italiano, art.  416, "bis".  Cod. Penal
brasileiro, art. 288, crime de quadrilha ou bando.
            I.  - Mandado  de prisão  expedido pela Justiça italiana.
Satisfeita  a exigência do art. 80 da Lei 6.815/80, na redação da Lei
6.964/81,  não  cabe  a  Justiça  brasileira  o  exame  dos elementos
informativos  em que se baseou o Tribunal estrangeiro para formalizar
a acusação e decretar a prisão do extraditando.
            II.  - O fato de o extraditando ser casado com brasileira
e  com esta  ter filho, nascido  no Brasil,  não afasta a extradição.
Súmula 421-STF.
            III.  - Não e causa  impeditiva da extradição o fato de a
acusação  formulada contra o extraditando estar na fase de indagações
preliminares.
            IV.  - Concurso  de  jurisdições penais:  atos delituosos
praticados  em   território  brasileiro   e  italiano:   prevalece  a
jurisdição  penal   italiana,  dado   que  não   existe,  no  Brasil,
procedimento penal-persecutorio contra o extraditando. Precedentes do
STF.
            V.  - Correspondencia de  tipificação: associação de tipo
mafioso,  Cod. Penal italiano, art. 416, "bis". Crime de quadrilha ou
bando, art. 288 do Cod. Penal brasileiro.
            VI.  -  Atendimento  das exigencias  do  art.  80  da Lei
6.815/80.
            VII. - Extradição deferida.